Tribunal: TJMT
Processo: 1028196-71.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028196-71.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MRV PRIME PROJETO MT C2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.656.504/0001-46 (APELANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), Municipio Varzea Grande (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), ADONNIS PINTO COSTA - CPF: 094.428.936-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. RECUSA DA APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980, por ausência de garantia válida do juízo. A parte apelante apresentou apólice de seguro-garantia, recusada pela Fazenda Pública, e sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de prévia intimação para manifestação ou substituição da garantia ofertada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a extinção dos embargos à execução fiscal, sem prévia intimação da parte executada para substituição da garantia recusada, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980 condiciona a admissibilidade dos embargos à execução à prévia garantia do juízo, mas a recusa da garantia ofertada pela Fazenda Pública impõe a intimação do executado para substituição do bem ou comprovação de insuficiência patrimonial.

4.
A extinção liminar dos embargos sem oportunizar à parte executada a substituição da garantia configura decisão surpresa, em afronta aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não se pode extinguir os embargos por ausência de garantia antes de oportunizar ao devedor a substituição ou reforço da penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção dos embargos à execução fiscal por ausência de garantia é nula se não houver prévia intimação da parte executada para substituir a garantia recusada ou justificar a insuficiência patrimonial.

A ausência de intimação da Embargante para regularizar a garantia ofertada configura decisão surpresa e cerceamento de defesa, violando o contraditório e o devido processo legal.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
LEF,
arts
. 11 e 16, § 1o; CPC,
arts
. 9o, 10 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no REsp n. 1.109.989/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 26.11.2013,
DJe
03.12.2013; TJMT, Apelação Cível n. 1005545-64.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.07.2025, DJE 14.07.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1004017-02.2022.8.11.0037, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.04.2025, DJE 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de

Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica MRV Prime Projeto MT C2 Incorporações SPE LTDA, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face da Execução Fiscal n. 1008639-98.2023.8.11.0002, ajuizada pelo Município de Várzea Grande, extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual, consistente na ausência de garantia válida do juízo, nos termos do art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980.

Sustenta a Apelante, e
m sede prejudicial de mérito
, a ocorrência de nulidade absoluta da sentença, por violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a decisão que declarou a ineficácia da apólice de seguro-garantia oferecida para garantia da execução foi proferida sem prévia intimação da parte para manifestação e, tampouco, para eventual regularização da garantia apresentada.

Em suas razões recursais, alega
que a apólice de seguro-garantia juntada aos autos da execução fiscal antes da decisão que a declarou ineficaz preenchia todos os requisitos legais, com cobertura integral do débito executado, cláusulas de renovação automática e regularidade formal, razão pela qual seria plenamente apta a garantir a execução, nos moldes da legislação vigente e conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que a recusa da apólice pela Fazenda Pública se deu de forma genérica e infundada, não tendo o juízo de origem possibilitado o necessário contraditório para sua análise, tendo por consequência o indevido indeferimento dos Embargos à Execução, com fulcro em fundamento que não transitou em julgado e cuja validade sequer foi definitivamente examinada.

Requer o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de contraditório e negativa de prestação jurisdicional e, subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a validade da apólice apresentada, com o consequente prosseguimento dos Embargos à Execução.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id. 311823861.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares,

Conforme relatado, MRV Prime Projeto MT C2 Incorporações SPE LTDA insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, a qual extinguiu os embargos à execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80.

Consta dos autos que os embargos à execução foram opostos pela pessoa jurídica, ora Recorrente, em face do Município de Várzea Grande, em razão da execução fiscal n. 1008639-98.2023.8.11.0002.

Na petição inicial, foi acostada apólice de seguro-garantia, apresentada em substituição ao depósito em dinheiro.

Ao analisar a petição inicial, o Juízo singular prolatou sentença com o seguinte teor:

“
[...]
Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por MRV PRIME PROJETO MT C2 INCORPORACOES SPE LTDA em razão da execução fiscal no 1008639-98.2023.8.11.0002, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

A embargante acostou aos autos principais uma apólice de seguro-garantia, em substituição ao depósito em dinheiro, bem como demonstrou o pagamento referente às custas judiciais (Id. 127327341).

É o relatório.

Decido.

A efetivação da garantia do juízo configura condição indispensável ao processamento dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 1o, da Lei 6.830/80, “in
verbis
”:

“Art. 16. O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I – (...)

§1o. Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução".

Analisando os presentes autos, bem como os autos principais, constata-se que não se perfectibilizou a garantia do juízo para a oposição dos embargos à execução.

Aliás, nos autos principais foi proferida decisão judicial tornando ineficaz a indicação do bem dado em garantia pelo executado, ante a não aceitação do bem pela exequente.

Ademais, não restou comprovado nos autos a impossibilidade da realização de penhoras ou inexistência de outros bens pertencentes ao executado.

Vale lembrar que, embora seja dever da exequente buscar outros bens de titularidade do executado na execução fiscal, o mesmo não ocorre nos embargos à execução, haja vista que a lei exige garantia total do juízo para o recebimento dos embargos (art. 16, § 1o da Lei 6.830/80), de modo que a permissão de que haja apenas a garantia parcial ou a ausência de garantia, constitui exceção admitida pela jurisprudência em benefício do executado.

Logo, é ônus do executado demonstrar a sua hipossuficiência econômica ou oferecer bens para a implementação da garantia do juízo, o que, no caso, não ocorreu, já que executado não tomou nenhuma dessas providências.

Nesse sentido:

[...]

Destarte, não se pode dar guarida à pretensão de processamento dos embargos à execução fiscal sem a prévia garantia do juízo, porquanto contrária à dicção do art. 16, § 1o, da LEF.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 16, § 1o da Lei no 6.830/80 e artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
”.

Do ato sentencial,
a pessoa jurídica
MRV Prime Projeto MT C2 Incorporações SPE LTDA aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

Da prejudicial de mérito de cerceamento de defesa.

Como questão prévia,
a Recorrente alega a nulidade da sentença, ao argumento de que esta teria sido prolatada sem a sua prévia intimação para apresentação de seguro garantia suficiente ao prosseguimento dos embargos.

Infere-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal n. 1008639-98.2023.8.11.0002, visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa, quando do ajuizamento, no valor de R$ 1.038.426,
14 (um milhão, trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quatorze centavos
).

Dos autos do executivo fiscal, verifica-se que
, em
julho de 2023
,
foi apresentada apólice de seguro no montante de R$
1.183.805,81 (um milhão, cento e oitenta e três mil, oitocentos e cinco reais e oitenta e um centavos)
para garantir o juízo, tendo a Fazenda Pública manifestado pela recusa, ao fundamento de inobservância da ordem preferencial legal
(id. 142178205, dos autos de n. 1008639-98.2023.8.11.0002)
.

Ato contínuo, foram opostos os presentes embargos à execução, utilizando-se, como garantia, da mesma apólice de seguro anteriormente ofertada nos autos da execução fiscal.

Antes da manifestação do fisco acerca da garantia ofertada,
o d. Juízo
singular
prolatou a sentença ora recorrida.

É cediço que, na hipótese em que a garantia ofertada é recusada pela parte exequente, impõe-se, obrigatoriamente, a intimação da parte executada, conferindo-lhe a oportunidade de substituí-la por outra, em observância à ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da LEF, ou comprove que não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.

Tal providência mostra-se essencial tanto para assegurar a efetividade do processo executivo, viabilizando a satisfação do crédito exequendo, quanto para resguardar o direito do devedor de utilizar plenamente os instrumentos de impugnação da dívida, com especial destaque para os embargos à execução.

“[...] 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não se pode extinguir os embargos à execução, face à insubsistência da garantia do juízo, sem antes intimar o embargante para que possa substituir o bem recusado por outro, ou para reforço de penhora insuficiente. (
AgRg
no REsp 477.452/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma,DJ
19/05/2003) 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ,
AgRg
no REsp n. 1.109.989/SP, rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 26.11.2013, publicado no
DJe
em 03.12.2013).

Desse modo, diante da ausência de intimação da
Recorrente
para promover a substituição do bem recusado, a extinção dos embargos à execução fiscal, sob o fundamento de ausência de garantia, nos termos do artigo 16, § 1o, da LEF, revelou-se precipitada e em desacordo com o devido processo legal.

Nessa linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE GARANTIA. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame:

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial dos embargos à execução fiscal, com base na alegada ausência de garantia do juízo e intempestividade, nos termos do art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980. A parte apelante apresentou seguro-garantia para garantir a execução e interpôs os embargos concomitantemente, requerendo o regular processamento da demanda. II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a extinção liminar dos embargos à execução, por ausência de garantia e intempestividade, sem prévia intimação da parte executada para regularizar a garantia recusada, viola os princípios do contraditório e do devido processo legal. III. Razões de decidir:

A jurisprudência do STJ estabelece que, havendo recusa da garantia ofertada pela Fazenda Pública, deve o devedor ser intimado para substituí-la ou justificar a impossibilidade, sob pena de cerceamento de defesa.

O prazo para oposição de embargos à execução fiscal somente se inicia após o aceite da garantia pelo juízo, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do REsp n. 2.185.262/RJ. Essa interpretação decorre da própria lógica do art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980, que condiciona a admissibilidade dos embargos à prévia garantia da execução.

A apresentação dos embargos antes da formalização da penhora não autoriza sua rejeição liminar, devendo o juízo, por economia e instrumentalidade processual, suspender a análise de admissibilidade até a efetivação da garantia. IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A extinção liminar dos embargos à execução fiscal por ausência de garantia é nula se não houver prévia intimação da parte para substituição da garantia recusada. 2. O prazo para oposição de embargos à execução somente se inicia após o aceite judicial da garantia ofertada.”

Dispositivos relevantes citados: LEF,
arts
. 11 e 16, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp n. 1.109.989/SP, relator Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 26.11.2013, publicado no
DJe
em 03.12.2013; STJ, REsp n. 2.185.262/RJ, relator Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17.12.2024, publicado no DJEN de 23.12.2024; TJMG, apelação cível n. 0124083-94.2014.8.13.0702, 5a Câmara Cível, relator Des. Versiani Penna, julgado em 18.12.2014, publicado no
DJe
em 26.1.2015; TJMG, apelação cível n. 1716642-71.2004.8.13.0079, 3a Câmara Cível, relator Des. Elias Camilo, julgado em 02.7.2015, publicado no
DJe
em 15.7.2015. (N.U 1005545-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2025,
Publicado
no DJE 14/07/2025)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO AO BEM OFERECIDO EM PENHORA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA SUBSTITUIÇÃO OU COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução, sob o fundamento de ausência de garantia integral do juízo, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção dos embargos à execução por ausência de garantia integral do juízo, sem prévia intimação do executado, viola o contraditório e o devido processo legal; e (
ii
) estabelecer se, diante da recusa da Fazenda Pública ao bem ofertado em penhora, o executado deve ser intimado para substituí-lo ou comprovar sua insuficiência patrimonial antes do indeferimento da petição inicial. III. Razões de decidir:

A Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980) estabelece que a penhora deve observar a ordem de preferência prevista no artigo 11, priorizando dinheiro e outros meios líquidos sobre bens imóveis.

A Fazenda Pública tem prerrogativa de recusar bens oferecidos pelo executado quando não observada a ordem legal de preferência, salvo se demonstrada, por elementos concretos, a necessidade de afastamento dessa ordem, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O indeferimento da petição inicial, sem oportunizar ao executado a substituição do bem recusado ou a comprovação de insuficiência patrimonial, viola os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, previstos nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A Fazenda Pública pode recusar bens oferecidos à penhora quando não observada a ordem legal de preferência, cabendo ao executado demonstrar a necessidade de afastamento dessa ordem. 2. O indeferimento da petição inicial dos embargos à execução por ausência de garantia integral do juízo exige a prévia intimação do executado para substituição do bem recusado ou comprovação de insuficiência patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9o, 10 e 321, parágrafo único; Lei n. 6.830/1980,
arts
. 9o, 11 e 16, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
707.577/SP, Rela. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 20.8.2015,
DJe
em 03.9.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.666.369/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 23.3.2021,
DJe
em 09.4.2021; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.040.557/SP, Rela. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.3.2023,
DJe
em 16.3.2023; STJ,
AgRg
no REsp n. 1.109.989/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 26.11.2013,
DJe
em 03.12.2013. (N.U 1004017-02.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025)

Portanto, a sentença recorrida padece de nulidade, por ter extinguido prematuramente os embargos sem oportunizar à Recorrente a regularização da garantia, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Forte nessas razões
,

DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível interposto
para acolher a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa e, por consequência,
anular a sentença prolatada nos autos, determinando o retorno do feito à origem, a fim de que seja oportunizada à Executada a substituição da garantia recusada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025